Tribunal: TJBA
Processo: 0003652-10.2009.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003652-10.2009.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA Advogado(s): ANNA KARLLA BRABO MAGALHAES, JOAO ALVARO QUINTILIANO BARROS, VICTOR LUCAS SANTOS GUIMARAES, MATHEUS HAGE FERNANDEZ APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE FATURAS NÃO PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE RESCISÃO UNILATERAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso/BA, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança c/c Danos Materiais, Morais e Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada contra o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, julgou improcedentes os pedidos. A parte autora pleiteia o pagamento de quatro faturas relativas aos meses de novembro e dezembro de 2008, emitidas com base em aditivos aos contratos administrativos nº 0824/2007 e nº 0828/2007, além de indenização por danos materiais e morais em razão da rescisão unilateral desses contratos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito ao pagamento das faturas relativas à execução dos serviços nos meses de novembro e dezembro de 2008; (ii) determinar se é cabível indenização por danos materiais e morais em decorrência da rescisão unilateral dos contratos administrativos pela Administração Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contestação apresentada não é intempestiva, pois o recesso forense de 20 de dezembro a 6 de janeiro já ensejava a suspensão dos prazos processuais, conforme normas internas do TJ/BA e Resolução CNJ nº 08/2005 (pgs. 08/09 do ID 68224706), sendo inaplicável o argumento de que, à época, não havia previsão legal expressa no CPC/1973. 4. A sentença não incorre em julgamento extra petita nem viola o dever de fundamentação, pois aborda os pedidos nos limites da causa de pedir, com base nas alegações e documentos juntados pelas partes. A exigência de relatórios de execução, para comprovação da prestação do serviço, decorre da legislação aplicável (arts. 62 e 63 da Lei 4.320/64), não se tratando de inovação decisória. 5. A ilegalidade que justificou a recusa de pagamento pela Administração refere-se, como visto, ao fato do aditamento ter gerado a dobra do valor originalmente contratado, de modo, sim, a ultrapassar o permissivo do art. 23, I, “b” da Lei n. 8.666/1993 – o que não foi alvo de impugnação pela parte apelante e, portanto, não será objeto de maiores digressões neste julgamento, ausente fundamento para a reforma pretendida. 6. Observa-se dos instrumentos contratual e convocatório apenas a referência ao inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/1993, que prevê abstratamente a possibilidade de extensão, por igual período, da duração dos contratos de prestação de serviços contínuos, em exceção à regra de adstrição à vigência dos respectivos créditos orçamentários. Isso não se confunde com a necessária previsão expressa, nos instrumentos, acerca da prorrogação, o que não se vê no caso dos autos, em que prevista apenas a duração de 12 (doze) meses (ID 68224694, págs. 44,48,73). 7. A ausência de previsão expressa de prorrogação contratual nos instrumentos convocatórios e contratuais afasta a validade dos aditivos celebrados, em descompasso com o art. 57, II, da Lei nº 8.666/93 e os princípios da legalidade e vinculação ao instrumento convocatório. 8. O pagamento de despesas públicas exige regular liquidação, nos termos dos arts. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64 e Cláusula Quarta dos Contratos (pgs. 40 e 84 do ID 68224694), o que não ocorreu no caso, pois não houve comprovação da efetiva prestação dos serviços nem apresentação das planilhas mensais de medição exigidas contratualmente. 9. Os relatórios de controle interno do Município identificaram os processos de pagamento como irregulares, por ausência de liquidação, impedindo o gestor de autorizar a quitação sem infringir a legislação financeira (pgs. 11/14, 29, 37, 39 e 80 do ID 68224706). 10. Não comprovado o fato constitutivo do direito alegado pela empresa, incide o art. 373, I, do CPC, impedindo o reconhecimento do crédito pleiteado. 11. A rescisão unilateral dos contratos observou os requisitos legais dos arts. 78, I, II, III, VII, VIII e XII, e 79, I, da Lei nº 8.666/93, sendo motivada pela irregularidade da prorrogação dos contratos e por falhas na execução dos serviços. Demonstrou a Municipalidade a insatisfação da Administração na execução dos contratos pela apelante, conforme relatórios e ofícios enviados ao Secretário de Serviços Públicos, com relatos de fatos que se iniciaram antes da data de comunicação da rescisão e assim perduraram (pgs. 88/103 do ID 68224706). 12. Inexistente ato ilícito da Administração, não se configura o dever de indenizar por danos materiais ou morais, tampouco cabe aplicação de confissão ficta pela ausência de impugnação específica. 13. Mantida a improcedência dos pedidos autorais, não há que se falar em reversão dos honorários sucumbenciais. Descabido, ainda, o pedido subsidiário de redução do montante para 8% (oito por cento), levando-se em conta os parâmetros estabelecidos pela legislação processual e, considerada a natureza e complexidade da demanda, o trabalho realizado e o esforço desenvolvido pelos patronos da parte requerida. IV. DISPOSITIVO 14. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.666/93, arts. 23, I, “b”; 57, II; 78, I, II, III, VII, VIII, XII; 79, I; Lei nº 4.320/64, arts. 62 e 63; CPC, arts. 10, 85, § 11, 373, I e II, 489, § 1º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2100660/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 02.05.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1777453/PB, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 01.06.2023; TJ-SP, AC 1003021-80.2016.8.26.0268, Rel. Des. Ponte Neto, j. 22.04.2020; TJ-DF, AC 0712367-96.2017.8.07.0018, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 27.03.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0003652-10.2009.8.05.0191, em que figuram como apelante LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA e como apelado MUNICIPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a sentença recorrida, com majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, §11, do CPC, nos termos do voto do relator. Salvador, .